Tribunal: STF
Processo: ARE 1016045
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sociedade uniprofissional. ISSQN. Lançamento de ofício. Lei Municipal nº 11.110/2001. Aplicação do Tema nº 918-RG. Não ocorrência. Tribunal a quo que entendeu que a agravante não se enquadra no conceito de sociedade uniprofissional, nos termos do Decreto-Lei nº 406/1968. Reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu, de acordo com as provas produzidas nos autos, não ser a parte agravante sociedade uniprofissional, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, não sendo possível, portanto, se beneficiar de tratamento tributário diferenciado de recolhimento de ISSQN por meio de lançamento de ofício em alíquota anual fixa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso extraordinário demanda reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário não merece prosperar, pois a sua análise exige o reexame de provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    5. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.